Tribunal: TJDFT
Processo: 0748060-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0748060-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA CIRURGIA CERVICO-FACIAL OTORRINODF LTDA, SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela CLÍNICA MÉDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA CIRURGIA CERVICO-FACIAL OTORRINODF LTDA e SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão de ID 66071806, integrada pelo decisum de ID 66073710, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0748863-68.2023.8.07.0001, proposto em desfavor de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, indeferiu pedido de cautelar de arresto, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado por CLÍNICA MÉDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA CIRURGIA CÉRVICO-FACIAL OTORRINO DF LTDA. e SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, credores, contra ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA., devedora. Anote-se. Porque não emerge a suposta condição de insolvente da devedora ou ocorrência de conduta ou circunstância objetiva que indique o justo receio de dilapidação, por ela, de seu patrimônio, INDEFIRO, por ora, a injunção cautelar postulada. Lado outro, prossiga-se na forma do art. 523 do CPC, intimando-se a parte executada, por intermédio de seu advogado constituído, para que pague a dívida, acrescida de custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida de que, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, o inadimplemento da obrigação no prazo estipulado ensejará a incidência de multa e honorários advocatícios pertinentes a esta fase de cumprimento de sentença, em “quantum” correspondente a 10% (dez por cento), cada um, do valor devido. Transcorrido o aludido prazo sem o pagamento voluntário, terá início prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação nestes mesmos autos. Ocorrendo o pagamento voluntário pela parte devedora, intime-se a parte credora para que informe ao Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, se o valor depositado satisfaz a obrigação exequenda, cientificando-a de que seu eventual silêncio será tomado como quitação. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação, transcorrido o prazo para apresentação de impugnação, certifique-se e intime-se a parte credora para que instrua os autos com nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado, incluindo nos cálculos a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, a fim de subsidiar a penhora eletrônica de eventuais quantias depositadas pela parte executada em instituições bancárias, na forma do art. 835 c/c art. 854, todos daquele Código. No agravo de instrumento (ID 66070913), o ente devedor executado, ora agravante pleiteia “a antecipação da tutela recursal para inaudita altera pars, seja deferida a tutela antecipada cautelar de arresto, na forma do art. 301, do Código de Processo Civil, para que sejam constritos por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, tantos bens quanto bastem a assegurar o resultado útil do cumprimento de sentença" (p. 17). Argumenta, basicamente, que a decisão agravada incorreu em omissão por não considerar comprovada a existência de diversos protestos e execuções contra a pessoa jurídica devedora, tanto nesta Corte quanto nos tribunais em nível nacional, com idêntica motivação concernentes na ausência de pagamento de serviços médicos prestados aos beneficiários do Plano de Saúde administrado pela ora executada. Sustenta, portanto, ser necessário o deferimento liminar, pois há risco no aguardo do julgamento definitivo do recurso, pela possibilidade de declaração de falência ou dissolução irregular, a pôr em prejuízo todos os credores. Assim, deve ser reconhecida sua situação de premente insolvência suficiente a autorizar o deferimento da tutela cautelar de arresto. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados, bem como no interesse das partes exequentes na satisfação de seus direitos creditícios (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, caracterizada pela “provável ausência de bens em nome da devedora, capazes de satisfazer a dívida" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Sem preparo, ante isenção legal. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De fato, enquanto o único requisito para o arresto executivo é que o devedor não seja encontrado, no arresto cautelar, previsto no artigo 301 do CPC, há que se ter, também, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, pois com o atendimento de tais condições, o juiz, a requerimento do credor, sem dar ciência prévia ao executado, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis ativos financeiros em nome do devedor, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. In casu, verifica-se evidente a probabilidade do direito, porquanto, por se tratar de recuperação de crédito, tem-se título líquido, certo e exigível que foi inadimplido pelo devedor, que totaliza débito de R$ 842.269,53, relativo a atendimentos realizados e não pagos desde janeiro/2023 (ID 184412674 e 184412677 dos autos de origem). Por sua vez, o risco é de fácil visualização, tendo em vista o número de ações ajuizadas contra o credor, o objeto de cada uma delas (descumprimento de obrigações, inadimplemento de dívidas, monitórias, execuções judiciais e extrajudiciais, reclamatórias trabalhistas, ações de falências, etc.), o pouco patrimônio encontrado por pesquisas realizadas em outras execuções, a demonstrar iminência de que, logo, os bens do devedor não serão suficientes para saldarem as dívidas existentes. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, reputo evidenciada a probabilidade do direito alegado para a concessão da medida liminar. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela, para determinar que sejam constritos por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, tantos bens quanto bastem a assegurar o resultado útil do cumprimento de sentença. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator